Tribunal: CARF
Processo: 10980.722590/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722590/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ANAIR MOTA DOS SANTOS PEREIRA (ESPOLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a glosa do imposto retido
na fonte efetuada no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria referente ao erro na
identificação do sujeito passivo, e, na parte conhecida, negar- lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722590/2009-39
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722590/2009-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 32/37, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2005, ano-calendário 2004, que exige R$ 4.127,99 de imposto
suplementar, R$ 3.096,00 de multa de ofício de 75%, R$ 13.274,01 de IRPF (cód.
0211), R$ 2.654,80 de multa de mora de 20% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 33/35, foram
constatadas: omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$
6.096,26, relativos às empresas Vivo S/A (R$ 267,20) e Embrafort Ind e Com. de
Artefatos de Madeira Ltda (R$ 5.829,06) e compensado IRRF adicional de R$ 2.396,97;
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 15.670,98, referentes às empresas:
Renault do Brasil (R$ 951,92), HVI Ind de Sist Hidráulicos - CNPJ 03.366.075/0001-89
(R$ 4.096,78), Pallet do Brasil (R$ 5.736,43), Soc Brasil de Cultura Inglesa de Mato
Grosso (R$ 1.549,87) e Cultura Brasil -Espanha (R$ 3.335,98); e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas por meio das Imobiliárias TC
Adm. de Imóveis e Adm. de Imóveis Gonzaga, no valor de R$ 8.914,64.
Cientificada em 30/04/2009 (fl. 38), a inventariante (fls. 20/22), apresentou em
26/05/2009, a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/22, onde
alega: Tendo recebido Notificação de Lançamento de n. 2005/609410562483169 no
corrente mês, venho a presença de V.As., justificar e impugnar a mesma, conforme
documentos em anexos. Os documentos acostados e relacionados à fl. 10, referem-se a
demonstrativo e comprovante de rendimentos fornecidos pela administradora do imóvel
e pela Embrafort, respectivamente (fls. 12/13); demonstrativos dos aluguéis relativos às
empresas Renault do Brasil e Pallet do Brasil (fls. 14 e 16), comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora Venturi do Brasil Ltda, CNPJ
03.366.075/0001-89 (fl. 15), demonstrativos dos aluguéis pagos pela Soc Brasil de
Cultura Inglesa de Mato Grosso e Cultura Brasil –Espanha, fornecidos pela
administradora do imóvel Ancora Loc e Venda de Imóveis Ltda (fls. 17/18).
Solicitou-se a diligência de fl. 51, atendida pela juntada dos documentos de fls. 53/88.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos declarados em DIRF/DIMOB
pela fonte pagadora não correspondem aos valores de aluguéis efetivamente recebidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722590/2009-39

Os questionamentos acerca da “preliminar de nulidade – erro de identificação do
sujeito passivo” estão preclusos, porquanto tal infração não foi enfrentada na Impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Quanto à compensação indevida de IRRF das empresas Renault do Brasil (R$ 951,92),
Pallet do Brasil (R$ 5.736,43), Soc Brasil de Cultura Inglesa de Mato Grosso (R$
1.549,87) e Cultura Brasil -Espanha (R$ 3.335,98), o art. 87 do RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 1999), com destaque ao seu § 2o, com matriz legal no art. 55 da Lei no 7.450,
de 1985, estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do imposto na declaração de
ajuste anual (art. 86), estipula:
“APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (Grifou-se).
No que concerne à compensação indevida de IRRF relativo às empresas: Renault
do Brasil (R$ 951,92), Soc Brasil de Cultura Inglesa de Mato Grosso (R$ 1.549,87)
e Cultura Brasil -Espanha (R$ 3.335,98), não foram acostados aos autos
comprovantes(s) de retenção emitido em nome da contribuinte pelas fontes
pagadoras. Note-se que os demonstrativos de fls. 14 e 17/18, por não se tratarem de
documentos fornecidos pelas fontes pagadoras, uma vez que fornecidos pelas
administradoras dos imóveis, não são hábeis à comprovação de retenção de
imposto para fins de compensação na declaração de ajuste anual, assim, é de se
manter as glosas correspondentes.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722590/2009-39

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria referente ao erro de identificação do sujeito passivo, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 154
DF CARF MF
Original